Tribunal: TJDFT
Processo: 0740673-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740673-56.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCUS DE MEDEIROS MATSUSHITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas execuções fiscais. Todavia, admitese a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos – nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória. 2. A Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estabelece que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 3. Na hipótese, o agravante alega que residia em São Paulo na época da constituição do crédito tributário e, por esse motivo, não poderia exercer qualquer cargo de administração e gerência da empresa executada, que é sediada em Goiás. Todavia, no contrato social da empresa, consta o recorrente como administrador e gerente exclusivo dela. A disposição permaneceu intocada nas alterações do contrato social. 4. Desse modo, a averiguação da ilegitimidade passiva do agravante demanda a produção provas, o que impede que a matéria seja analisada em sede de exceção de pré-executividade. Precedentes do TJDFT. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 134 do CTN, bem como ao enunciado 430 do STJ, ao redirecionar a execução fiscal para o sócio da empresa sem que restasse demonstrado que este agiu com excesso de poderes ou infração à lei ou ao contrato social. Aduz que a afirmação do Fisco, de modo unilateral e após a constituição do crédito tributário, acerca da existência de responsabilidade dos sócios e o consequente redirecionamento da execução fiscal, fere a garantia constitucional de ampla defesa. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado DENIS ARANHA FERREIRA, OAB/SP 200.330. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 134 do CTN, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Todavia, no contrato social da empresa, consta o agravante como administrador e gerente exclusivo da empresa. Registre-se: “Cláusula 14: A Sociedade será administrada e gerida somente pelo sócio Sr. Marcus de Medeiros Matsushita, onde terá amplos poderes para assinar e gerir os negócios da mesma, não podendo em hipótese alguma delegar o nome da Empresa em negócios alheios ao seu objetivo, tais como: avais, abonos e fianças em favor de terceiros e atos semelhantes. A assinatura será sempre individual” (ID 39413079 – p. 85 dos autos originais). A disposição permaneceu intocada nas alterações do contrato social seguintes (ID 39413079 – p. 46/54). Ademais, o executado confessa que consta validamente no contrato social da empresa. A princípio, a administração e a gerência da empresa eram exercidas pelo agravante à época da constituição do crédito tributário (2004). Como destacado pelo juiz, Alex Costa de Oliveira: “Desde a inicial, o executado consta como corresponsável tributário. Ressalto que o próprio executado confessa que consta validamente no contrato social. O débito tributário é de 2004. Nessa época, o executado ainda constava como administrador, conforme documentos do ID 39413079 - Pág. 48 e seguintes. No caso, vejo que a matéria não é passível de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência, sobretudo considerando que o exercício do cargo de professor universitário em Faculdade Privada ou estar cursando pós-graduação em medicina não impedem o exercício da gerência da sociedade executada. Também não há proibição da existência de mais de um domicílio” – grifou-se. Desse modo, a averiguação da ilegitimidade passiva do agravante demanda a produção provas, o que impede que a matéria seja analisada em sede de exceção de pré-executividade” (ID 44400109 - Pág. 2). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 430 da Súmula do STJ, porquanto “Incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: "Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado DENIS ARANHA FERREIRA, OAB/SP 200.330. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030